Tribunal: TJMT
Processo: 1027810-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ACORDÃO
Número Único: 1027810-31 2017.8.11.0041
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto: [Reintegração de Posse]
Relator: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora: [DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):
CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (REPRESENTANTE)
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO)
CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (ADVOGADO)
ELARMIN MIRANDA (ADVOGADO)
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 629.288.051-68 (EMBARGADO)
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CÍVEL
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL IRRELEVANTE - RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 33159499), interposto por CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença recorrida que julgou procedente o pedido lançado na exordial da Ação de Reintegração de Posse de no 1027810-31.2017.8.11.0041, ajuizada por ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, ora apelada.
Para tanto, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado foi omisso e contraditório, não enfrentando a questão à luz do artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que, no caso, não se aplicam integralmente os efeitos da revelia, uma vez que os fatos contrariam o conjunto probatório.
Salienta que há usufruto em favor da avó das litigantes e jamais houve posse da ora embargada.
Ainda, aponta erro material no Acórdão embargado, eis que, apesar de mencionar excerto dos seus aclaratórios, interpostos perante o Juízo singular, no voto do acórdão embargado não foi possível encontrá-lo.
Também, diz que, ao fundamentar a presença dos pressupostos da ação possessória através do depoimento da testemunha Lino Bispo de Souza, o Acórdão embargado é omisso quanto ao fato superveniente arguido em seu apelo de que a supramencionada testemunha confessou possuir inimizade com a ré, ora embargante.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.
Em suas contrarrazões (id. 33714968), a autora, ora embargada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, uma vez que não está configurada qualquer hipótese do §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
No mérito, refuta o argumento dos aclaratórios.
É o relatório.
V O T O R E L A T O R
Inicialmente como a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida em contrarrazões pela autora, ora embargada, se confunde com o mérito, tudo deve ser analisado conjuntamente.
Pois bem.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Na hipótese, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado foi omisso e contraditório, não enfrentando a questão à luz do artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que, no caso, não se aplicam integralmente os efeitos da revelia, uma vez que os fatos contrariam o conjunto probatório.
Salienta que há usufruto em favor da avó das litigantes e jamais houve posse da ora embargada.
Não assiste razão à ré, ora embargante.
A um porque, não há que se falar que o Acórdão embargado seria omisso por não ter enfrentando a questão à luz do artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora embargante, a solução da controvérsia não restou definida somente pela decretação da sua revelia, mas sim, também, pela prova dos fatos apresentados pela autora, ora embargada.
Na ocasião foi dito que:
“Por fim, da análise de todo processado, restou cabalmente comprovado pela autora, ora apelada, os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para que lhe seja conferida a proteção possessória pleiteada em sua exordial.
A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Tanto é assim que, o exercício da posse pretérita da autora, ora apelada, e por consequência o esbulho praticado pela ré, ora apelante, ficou devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Carlos Eduardo Cordeiro de Oliveira e Lino Bispo de Souza, os quais foram enfáticos e desceram às minúcias acerca do desmembramento da área em disputa e da constatação de que a autora, ora agravada, era quem residia no imóvel, conjuntamente com sua falecida avó, senhora Maria Edna. “
E, a dois porque, embora sustente contradição, a embargante não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, de modo que, contradição nenhuma há, mas sim, a bem da verdade, somente inconformismo com o decidido.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”
Também, nenhuma razão assiste à ré, ora embargante, no sentido de que o Acórdão embargado seria omisso quanto o fato superveniente arguido em seu apelo de que a testemunha Lino Bispo de Souza confessou possuir inimizade com a ré, ora embargante.
Isso porque e sem maiores delongas, à época em que a testemunha Lino Bispo de Souza prestou seu depoimento (id. 14913996), a ré, ora embargante, juntamente com seu patrono, estavam presentes na audiência de justificação e não contraditaram a referida testemunha.
Na verdade, o que se observa dos Autos é que após o depoimento prestado pela testemunha Lino Bispo de Souza, a ré, ora embargante, ajuizou uma ação no Juizado Especial em desfavor da supramencionada testemunha, o que, evidentemente, causou entre os litigantes certa animosidade.
Além disso, como expressamente consignado no Acórdão embargado, a comprovação dos fatos alegados pela autora, ora embargada, não está alicerçada somente no depoimento da supramencionada testemunha, mas, em conjunto com o depoimento da testemunha Carlos Eduardo Cordeiro de Oliveira.
Por fim, ainda que não tenha sido reproduzido na ocasião, o acórdão embargado fez referência ao seguinte excerto dos aclaratórios interpostos pela ré, ora embargante, junto ao Juízo singular:
“Em outras palavras, ao revés do que tenta fazer crer, não há como se respaldar que o Recurso de Embargos de Declaração de id. 14912571, seja, como tenta convencer nesse momento, sua contestação, haja vista que os argumentos ali constantes somente fazem menção acerca da contradição e obscuridade da decisão que deferiu a liminar possessória pleiteada pela autora, ora apelada, nada mais.
E, para que dúvidas não remanesçam, colaciono excerto dos seus aclaratórios:
CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA, brasileira, casada, advogada, OAB/MT 19555/0, portador da Carteira de Identidade RG. 10839755 SSP-MT, inscrito no CPF/MF, no 829.990.151-00, residente domiciliado a Rua América Salgado, no 21, Bairro Santa Helena Cuiabá – MT, neste ato representado por seus advogados e procuradores, conforme Instrumento de Procuração (anexa), endereço eletrônico advpetanpizza@gmail.com, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, onde houve por bem deferiu o pedido de liminar da autora para apresente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fazendo com base no artigo 1.022, I, para esclarecer obscuridade e contradição, de pontos ou questões sobre o qual o juízo se pronunciou, pelos motivos que passa a desenvolver:
A) Deferir a liminar a fim de determinar a reintegração de posse da autora do imóvel descrito na inicial, conforme memorial descritivo constante da pág. 6 do id, 9744808, ante o atendimento em sede de cognição sumária e não exauriente dos requisitos insertos no art. 561 do CPC.”
Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.
Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”
Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”
Em suma, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.
Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES
Relatora